Tribunal: STF
Processo: RE 73333
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
1) Segurança impetrada por advogado que não tinha procuração nos autos, tendo o fato passado desapercebido ao M. Juiz, a quem competia examinar a regularidade da representação, bem como aos órgãos do Ministério Público;
2) Matéria somente alegada na instância superior, com a retificação, pelas impetrantes, quando o feito já se achava no Supremo Tribunal Federal, de todos os atos praticados;
3) Validade de tal retificação, face ao preceito do art. 1.296 e seu § único do Código Civil, aplicável, por analogia, ao caso;
4) Inexistência de negativa de vigência do Direito Federal e dissídio pretoriano indemonstrado com o rigor da Súmula n. 291;
5) Recurso extraordinário não conhecido.